Tribunal: STF
Processo: HC 249556
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento da Apelação 7000323-53.2024.7.00.0000, submetido à relatoria do Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, denunciado em razão da prática do crime de uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia militar por qualquer pessoa (art. 172 do Código Penal Militar), foi absolvido pelo Juízo de primeira instância, com fundamento no art. 439, “b”, do Código de Processo Penal Militar. 



    Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de Apelação no Superior Tribunal Militar, que lhe deu provimento, para, ao reformar a Sentença atacada, condená-lo pela prática do delito de uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia militar (art. 172 CPM) à pena de 30 dias de detenção, com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 anos. O acórdão ficou assim ementado: 



    APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 172 DO CPM. USO INDEVIDO DE UNIFORME, DISTINTIVO OU INSIGNIA MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE MERA CONDUTA. SIMPLES FATO DE USAR UNIFORME MILITAR APTO A ENGANAR TERCEIROS, POR PESSOA ESTRANHA ÀS FORÇAS ARMADAS, JÁ É SUFICIENTE PARA CONFIGURAR O CRIME. DESNECESSIDADE VERIFICAR SE O AUTOR OBSERVOU, POR COMPLETO, AS REGRAS DE USO DE UNIFORME MILITAR. DOLO ESPECÍFICO OBSERVADO. RECURSO PROVIDO POR MAIORIA. 



    1. O Juízo de origem, ao proferir a Sentença absolutória, considerou que, para fins de configuração do delito tipificado no art. 172 do CPM, é necessário que o réu tenha portado a farda militar nos exatos termos do que prevê o RUMAER. 



    2. Com a devida vênia, discordo dos argumentos apresentados pelo Juízo a quo e, por conseguinte, de sua Decisão. Dessa forma, filio-me à unânime jurisprudência desta Corte, ao considerar que o crime em comento é de mera conduta. Em outras palavras, o simples fato de pessoa estranha às Forças Armadas adentrar em um estabelecimento militar, trajando uniforme, distintivo e insígnias, com o intuito de enganar terceiros, já é suficiente para a configuração do delito, sendo irrelevante verificar se o Acusado, ao montar essa vestimenta, seguiu o previsto nos exatos termos do Regulamento de Uniformes. 



    3. Além disso, não há como sustentar a tese referente à ausência de dolo específico, sob a justificativa de que o uso indevido da vestimenta militar se deu com vistas a supostamente obter um rápido atendimento médico para sua genitora. Ao contrário do que aduz a Defesa, o tipo subjetivo - dolo específico, caracterizado pela vontade de ludibriar a Administração Militar, esteve presente no caso, não sendo relevante considerar as razões pelas quais cometeu o crime, mas apenas o interesse de enganar a citada Administração. 



    4. Apelo ministerial provido por maioria. 



     



    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma: 



    (a) Justifica-se a presente ação de Habeas Corpus, em razão de que este ‘cidadão civil raiz’, Geraldo Junior Vaz Luz estar inegavelmente sofrendo ‘ilegalidade’ e ‘abuso de poder’, porque ausente o dolo, vez que o ‘uniforme militar’ estava incompleto, assim os fatos trazidos aos autos não são aptos a configurar o crime tipificado no art. 172, do CPM; e 



    (b) a configuração da materialidade delitiva depende da utilização de todas as peças obrigatórias, o que não foi demonstrado nos autos. O artigo 172, Código Penal Militar, exige, para a configuração do delito, o dolo específico de ludibriar, enganar ou se passar por Militar das Forças Armadas. E conforme depoimento do Sr. Geraldo e das testemunhas, ficou demonstrado que a conduta visava exclusivamente assegurar um atendimento prioritário para sua Mãe, em situação de grave risco de vida. 



    Ao final, requer a concessão da ordem, revigorando a justa e bem fundamentada Sentença de absolvição da 1ª Auditoria, da 2ª CJM. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o paciente foi acusado de infringir o artigo 172 do Código Penal Militar (CPM), que tipifica como crime o uso indevido de uniforme militar, em razão dos seguintes fatos: 



    Trata-se de APF lavrado em face do civil Geraldo Junior Vaz Luz pelo fato de haver se identificado como Major da Aeronáutica, usando uniforme de Major e respectiva insígnia, em atendimento de emergência por que passou perante o Hospital de Força Aérea de São Paulo, na data de 07 de junho de 2023, por volta das 07h40min. Segundo apurado, o denunciado foi conduzido ao referido hospital para ser atendido no setor de emergência relatando dores no ombro, sendo recepcionado pela Aspirante Enfermeira Dafne Aline Moreira de Almeida, identificando-se como Major da Aeronáutica, ocasião em que usava uniforme de Major e respectiva insígnia [...].



    O denunciado, interrogado nos autos, disse que adquiriu o uniforme e a insígnia de Major da Aeronáutica em um bar de esquina localizado nas proximidades de sua residência, de uma pessoa chamada “Sargento Santos”, que, segundo essas declarações, serve na Base Aérea de São Paulo (BASP); acrescentou ter assim procedido para possibilitar à sua mãe, supostamente acometida por dois acidentes vasculares cerebrais (AVCs,) atendimento médico perante o Hospital de Força Aérea; disse que essa “estratégia” foi passada pelo suposto Sargento Santos, vulgo “Jorginho”. 



    Registro que AP Dafne Aline Moreira de Almeida afirmou no depoimento prestado nos autos que a mãe do investigado estava de fato internada no Hospital de Força Aérea de São Paulo e que, no dia anterior, ele já teria comparecido à organização militar igualmente fardado. Outrossim, o uniforme militar utilizado pelo denunciado na data dos fatos foi regularmente apreendido e submetido à perícia técnica, constatando-se tratar do 7º Uniforme “C” da Aeronáutica, com insígnias de Major da Aeronáutica (cf. laudo pericial anexado ao evento nº 43 do e-proc.), comprovando-se a materialidade delitiva. 



    O tipo penal pelo qual o paciente foi acusado e condenado (art. 172 do Código Penal Militar) prevê pena de até seis meses de detenção para quem fazer uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia militar. 



    O delito em questão é de mera conduta (HC 108512, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. 4/10/2011), consumando-se com o uso não autorizado de uniforme ou insígnia militar. Além disso, exige-se, para sua configuração, que o agente tenha a intenção de enganar, ludibriar ou desrespeitar a autoridade e a disciplina militares, bens jurídicos tutelados pela norma penal. 



    Conforme destaca a doutrina, a conduta “deve ser capaz de provocar o engodo, de levar à confusão, sem que os bens tutelados não estarão em risco. Não significa dizer, por outro lado, que o uniforme deve estar completo e com todas as insígnias e distintivos para a caracterização do delito, bastando a utilização de peça(s) que possa(m) levar a confusão - obviamente somada ao elemento subjetivo” (NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar, 6ª ed., 2022, Editora JusPodivm, p. 1062). 



    Nesse exato sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça, a saber: 



    [...] o simples fato de pessoa estranha às Forças Armadas adentrar em um estabelecimento militar, trajando uniforme, distintivo e insígnias, com o intuito de enganar terceiros, já é suficiente para configuração do delito, sendo irrelevante verificar se o Acusado, ao montar essa vestimenta, seguiu o previsto nos exatos termos do Regulamento de Uniformes.



    [...]



    Por meio da leitura dos autos, constata-se que o Apelado ludibriou grande número de militares, visto que conseguiu adentrar no HMASP, estacionar o carro e ser atendido [...]. 



    Além disso, não há como sustentar a tese referente à ausência de dolo específico, sob a justificativa de que o uso indevido da vestimenta militar se deu com vistas a supostamente obter um rápido atendimento médico para sua genitora, pensionista de Suboficial da Força Aérea Brasileira (FAB), pelos motivos a seguir elencados: i) primeiramente, o agente adentrou ao estabelecimento, a fim de buscar atendimento para si, alegando estar com dores nos ombros; ii) encontravam-se à disposição do Apelado diversos meios lícitos capazes de exigir atuação mais célere por parte do hospital, tais como reclamação formal na ouvidoria do hospital e inclusive a impetração de mandado de segurança; e iii) por fim, ao contrário do que aduz a Defesa, o tipo subjetivo - dolo específico, caracterizado pela vontade de ludibriar a Administração Militar, esteve presente no caso, não sendo relevante considerar as razões pelas quais cometeu o crime, mas apenas o interesse de enganar a citada Administração. 



    Assim, embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal do art. 172 do CPM, o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas no acórdão do STM, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do paciente dirigida à produção do resultado típico. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso – sobretudo a respeito da ausência do elemento subjetivo do tipo penal – demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Por fim, não se pode ignorar que a resposta estatal revela-se proporcional e suficiente para reprovação da conduta imputada, tendo em vista que foi concedido ao paciente, condenado a 30 dias de detenção em regime aberto, o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos (art. 84 do CPM e art. 606 do CPPM). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente